Tribunal: TJPA
Processo: 0800558-79.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11824 - Recursos Hídricos
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800558-79.2023.8.14.0029

APELANTE: TERCIA MONTEIRO GARCIA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, TERCIA MONTEIRO GARCIA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELA
ÇÕ
ES C
Í
VEIS. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITO C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS. AUS
Ê
NCIA DE CONTRATO DE CART
Ã
O DE CREDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGN
Á
VEL. FALTA DE COMPROVA
ÇÃ
O DA CONTRATA
ÇÃ
O. INEXIST
Ê
NCIA DO NEG
Ó
CIO JUR
Í
DICO. MANUTEN
ÇÃ
O DA SENTEN
Ç
A EM SEUS TERMOS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apela
çã
o interposta em face de senten
ç
a que julgou procedentes os pedidos de declara
çã
o de inexist
ê
ncia de d
é
bito, repeti
çã
o de ind
é
bito e indeniza
çã
o por danos morais relacionados a descontos realizados no benef
í
cio previdenci
á
rio da parte autora, decorrentes da aus
ê
ncia de comprova
çã
o de contrata
çã
o de cart
ã
o de cr
é
dito com reserva de margem consign
á
vel.

II. QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O

2. A controv
é
rsia gira em torno da regularidade da contrata
çã
o do servi
ç
o banc
á
rio, com a alega
çã
o de inexist
ê
ncia de contrata
çã
o e falha no dever de informa
çã
o por parte do banco. A institui
çã
o financeira n
ã
o apresentou nenhuma prova da contrata
çã
o.

III. RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

3. Prescri
çã
o arguida n
ã
o compreende lapso temporal discutido na presente demanda. Prescri
çã
o rejeitada.

4. N
ã
o tendo sido evidenciada a regularidade da contrata
çã
o em debate, n
ã
o h
á
o que modificar no cap
í
tulo da senten
ç
a que declarou sua inexist
ê
ncia, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em raz
ã
o de sua responsabilidade objetiva.

5. Quantum indenizat
ó
rio arbitrado atende a razoabilidade e proporcionalidade.

6. Devida a devolu
çã
o em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstra
çã
o de que a conduta do Banco foi contr
á
ria
à
boa-f
é
objetiva, j
á
que n
ã
o foi garantida a seguran
ç
a que se espera das institui
çõ
es financeiras

7. Mantidos os honor
á
rios advocat
í
cios no percentual fixado na senten
ç
a.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos conhecidos, sendo desprovido o apelo do banco e parcialmente provido o da autora t
ã
o somente para determinar devolu
çã
o dos valores descontados na moralidade dobrada.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto pela instituição bancária e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela demandante, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por BANCO BRADESCO S.A e TÉRCIA MONTEIRO GARCIA em face de sentença proferida pelo juízo de Maracanã, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800558-79.2023.814.0029).

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a nulidade dos descontos relativos ao contrato RMC, nº 20219000697000150000 (ID 100175803).

b) CONDENAR o banco requerido, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo, devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal;

c) CONDENAR o banco requerido, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Fica a parte vencedora ciente de que, transitada em julgado a presente decisão, deverá requerer sua execução em trinta dias. Após 30 (trinta) dias do trânsito em julgado sem manifestação da parte autora, arquive-se, com baixa.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumoa inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco, tendo em vista a ausência de prova positiva do direito alegado.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazão apresentada pugna o desprovimento do recurso.

A parte autoria interpôs recurso adesivo buscando a majoração dos danos morais fixados para R$30.000,00 (trinta mil reais), e restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além de arbitramento dos honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo do banco e não conhecimento do recurso da autora.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 07 de abril de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação questionada. No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o serviço questionado
.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Consequentemente, deve o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo do demandante, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser mantida a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Com relação à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

Quanto aos honorários de sucumbência sem razão o apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGANDO PROVIMENTO
ao apelo do banco e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
à apelação do autor para apenas e tão somente determinar que devolução dos valores descontados ocorra na modalidade dobrada. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/05/2025